Tribunal: TJMT
Processo: 0046047-72.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046047-72.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IRACI DE CASTRO RONDON - CPF: 582.041.301-63 (APELADO), MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM - CPF: 698.601.141-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITOS TRABALHISTA. PARCIAL PROCEDENCIA. SUCUMBENCIA RECÍPROCA – CABIMENTO. CORREÇÃO MONETARIA – TEMA 810 STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Dispõe o artigo 86 do CPC:
“
Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.
”.

Incide sucumbência recíproca, pois apenas dois (férias + 1/3 constitucional) dos seis pedidos principais foram julgados procedentes (décimo terceiro, recolhimento INSS, Tempo de Serviço e Licença Premio), de modo que deve se proceder à redistribuição da verba de sucumbência.

Considerando que a condenação ao pagamento das férias é reflexo dos períodos compreendidos entre 23/10/2008 a 23/12/2011, o índice correto para correção monetária é o IPCA-E, conforme TEMA 810/STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por ESTADO DE MATO GROSSO (ID Num. 3176785/3176788), em face da sentença proferida pelo juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, na
Ação de Cobrança de Créditos Trabalhistas
, ajuizada por IRACI DE CASTRO RONDON, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, e condenou o apelante ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, referente aos períodos compreendidos entre 23/10/2008 a 23/12/2011, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora desde a data da citação no percentual da caderneta de poupança, correção monetária contados do evento danoso com base no INPC até o advento da Lei n. 11/960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA. Houve ainda condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios a ser arbitrados em liquidação de sentença, nos termos do § 4°, II, do artigo 85 do CPC. (ID Num. 3176777)

Em suas razões recursais, o apelante alega que a parte autora decaiu em maior parte do pedido, de modo que deve haver condenação recíproca nos honorários sucumbenciais, que o deferimento da gratuidade da justiça não afasta a condenação ao ônus de sucumbência, que deve ser adotada para correção monetária a TR, ou, considerar valido o índice básico da caderneta de poupança (TR) para a correção dos precatórios até 25.03.2015, e, após, essa data, substituição por IPCA-E, e não pelo IPCA.

A apelado não apresentou contrarrazões (ID Num. 3176794).

A Procuradoria de Justiça não manifestou sobre o mérito por ausência de interesse público. (ID Num. 3908113)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

De início, anota-se que embora a apuração do valor devido dependa de cálculo aritmético, como pontuado na sentença, não cabe reexame necessário (art.496, § 3°, II do CPC) em virtude do proveito líquido estar fixado na inicial em R$ 163.800,00 (cento e sessenta e três mil e oitocentos reais), não ultrapassando o montante de 500 (quinhentos) salários mínimos.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista a r. sentença proferida pelo juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da “
Ação de Cobrança
”, promovida por IRACI DE CASTRO RONDON, em desfavor do ora Apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos vindicados na exordial, condenando o Requerido ao pagamento de férias proporcionais acrescidos de 1/3 constitucional, referente aos períodos compreendidos entre 23/10/2008 a 23/12/2011, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora desde a data da citação no percentual da caderneta de poupança, correção monetária contados do evento danoso, com base no INPC até o advento da Lei nº 11.960/2009, após pelo IPCA. Houve condenação do ESTADO ao pagamento de honorários sucumbenciais, a serem fixados em liquidação de sentença.

Em relação a distribuição recíproca da sucumbência, entendo que assiste razão a parte apelante.

A ação foi proposta objetivando pagamento de
verbas trabalhistas decorrentes de contrato temporário de trabalho, iniciado em 05/03/1990, e rescindido 23/12/2011.

A autora obteve êxito no pedido de pagamento das férias acrescidas de 1/3, mas decaiu quanto a condenação do ente público ao pagamento de décimo terceiro salário, recolhimento do INSS, adicional de tempo de serviço e licença prêmio.

Dispõe o artigo 86 do CPC:
“

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.
”.

Logo, incide sucumbência recíproca, pois apenas dois (férias + 1/3 constitucional) dos seis pedidos principais foram julgados procedentes (décimo terceiro, recolhimento INSS, Tempo de Serviço e Licença Premio), de modo deve se proceder à redistribuição da sucumbência, no patamar de 30% (trinta por cento) a cargo da Fazenda Pública e 70% (setenta por cento) para a cargo da parte autora, observada a suspensão da exigibilidade dada a concessão do benefício da gratuidade da justiça a parte requerente (ID
Num. 3176744)
, e ainda, a
fixação do percentual total postergada para a fase de liquidação da sentença, nos termos do artigo
85
,
§ 4º
,
II
, do
CPC/2015
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATROPELAMENTO – RALLY TURÍSTICO - BLOQUEIO DE VIA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO – FALTA DE ADEQUADA SINALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SOCORRO - OMISSÃO CONFIGURADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - REDISTRIBUIÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7.
Havendo sucumbência recíproca entre as partes, nos termos do art. 86, do CPC, a redistribuição de forma proporcional é medida que se impõe, considerando as vitórias e derrotas de cada uma delas
. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 0004655-71.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021) Destaquei.

No tocante atualização do débito, após o julgamento do Tema 905, o Superior Tribunal de Justiça definiu que os índices de correção monetária e juros de mora aplicados nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, referentes a servidores e empregados públicos, devem seguir o entendimento:

“
3.
1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E”.

Sobre a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, trago trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR:

[...]Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes critérios:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até julho/2001

1% ao mês.

Decreto Lei 3.322/87

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001

Agosto/2001 a junho/2009

0,5% ao mês.

MP 2.180-35/35 que acrescentou o art. 1º-F À Lei 9.494/97

IPCA-E

A partir de julho/2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)

IPCA-E

Com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, a corte máxima manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO –
JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ
– RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais. A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns. Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.
Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ.
Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido”.
(N.U 0001501-42.2010.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019) Destaquei.

Considerando que a condenação ao pagamento das férias é reflexo dos períodos compreendidos entre 23/10/2008 a 23/12/2011, o índice correto para correção monetária é o IPCA-E, conforme TEMA 810/STF.

Diante do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, para
determinar
a atualização do crédito conforme TEMA 810/STF, e
a redistribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais
no percentual de 30% (trinta por cento) para Fazenda Pública e 70% (setenta por cento) a cargo da parte autora, pontuando que a
fixação do percentual total será realizada na fase de liquidação da sentença, nos termos do artigo
85
,
§ 4º
,
II
, do
CPC/2015
. Deve ainda ser
observada a isenção da Fazenda Pública quanto as custas/despesas processuais, e a suspensão da exigibilidade da parte autora devido a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021